Tribunal: TJDFT
Processo: 0052205-78.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052205-78.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA CLEIDE DE ARAUJO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intimem-se as partes para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, e, no silêncio das partes, ARQUIVEM-SE OS AUTOS. Cumpra-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator